Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO REVOGADA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. VALIDADE DA MEDIDA ADOTADA. PROCURAÇÃO VÁLIDA E REGULAR. INSTRUMENTO PÚBLICO DISTINTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade do ato administrativo, a fim de determinar o desbloqueio administrativo do veículo descrito na inicial com a consequente autorização de transferência de propriedade do veículo para seu nome. Afirmou que no dia 10/08/2012 adquiriu o veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, mediante procuração passada em caráter irrevogável, no valor de R$ 35.000,00. Esclareceu que, por razões de ordem pessoal, acabou por não realizar a transferência do veículo para o seu nome, vindo a tentar promover essa transferência apenas no ano passado. Sustentou que ao comparecer ao Detran para promover a transferência foi surpreendida com a notícia de que havia um bloqueio administrativo no veículo, em decorrência de uma revogação de procuração. Aduziu que a procuração revogada não é a procuração outorgada a ela e sim a procuração outorgada pela antiga proprietária à pessoa de F. P.. Defendeu que o bloqueio administrativo é indevido e não aplicável à requerente. Ante a negativa de resolução administrativa da questão, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72003074). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72003076).
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que os documentos acostados aos autos comprovam que o bloqueio administrativo impede a transferência de propriedade do bem, inclusive, que inicie o processo relativo ao pedido de transferência no DETRAN. Afirmou que seu interesse é apenas a retirada da restrição para permitir a transferência para seu nome. Sustentou que o bloqueio administrativo solicitado ao DETRAN pela antiga proprietária refere-se à revogação de uma procuração que não integra a cadeia dominial da recorrente. Defendeu as várias tentativas de solução administrativa perante o DETRAN, existindo real indeferimento de abertura do processo de transferência em razão do bloqueio de outra procuração. Requereu o provimento do recurso, a fim de declarar que a restrição não impede a transferência do veículo ao nome da requerente. Subsidiariamente, caso mantida a compreensão do não esgotamento da via administrativa, pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da regularidade da restrição administrativa sobre o veículo e quanto à possibilidade de transferência do bem.
6. No caso em tela, os documentos acostados aos autos revelam que o bloqueio administrativo lançado pelo DETRAN-DF decorreu da revogação de uma procuração específica, aquela outorgada por C. da C. A. a F. P., em 30/05/2012. Ademais, extrai-se do documento de ID 72001934 que o gravame de alienação que pendia sobre o veículo foi levantado pela instituição financeira. Dessa forma, a revogação desse mandato, ocorrida em 21/10/2023 (ID 72001932, p. 2), tem eficácia apenas em relação àquela procuração específica e aos negócios jurídicos realizados com base nela. Com efeito, o bloqueio foi implementado justamente para evitar que F. P. ou terceiros utilizando essa procuração revogada pudessem efetuar atos de disposição do veículo de forma indevida.
7. Embora o órgão de trânsito deva manter o gravame relativo à revogação da procuração supracitada, não há impedimento para a transferência do veículo em relação ao documento válido, regularmente substabelecido. No ponto, o DETRAN tem competência administrativa para lançar bloqueios cautelares para evitar fraudes ou transferências indevidas, contudo, tais bloqueios devem ser vinculados ao instrumento específico que foi revogado e não podem atingir terceiros que adquiriram poderes por meio de procurações distintas e não revogadas. Anote-se que bloquear genericamente o veículo, afetando negócios jurídicos perfeitos e distintos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de negócios formalizados por instrumentos públicos distintos, lavrados em datas diferentes, e não objeto de revogação.
8. Nesse quadro, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, legalidade e razoabilidade administrativa, não há razão legítima para que o DETRAN mantenha bloqueio administrativo sobre toda e qualquer tentativa de transferência do veículo, sendo que o alerta da revogação da procuração deve impedir tão somente que a procuração revogada seja utilizada para qualquer finalidade perante o órgão.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para determinar que o bloqueio administrativo relativo à procuração revogada não constitua impedimento para a transferência do veículo por meio da documentação válida apresentada pela autora, salvo se existirem outras restrições. Mantida a improcedência quanto ao pedido de declaração de invalidade do ato administrativo que lançou o bloqueio referente ao veículo, uma vez que este não se encontra eivado de vício que enseje sua nulidade.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.